Tribunal: TRF3
Processo: 5007819-19.2021.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
33/261)

5007819-19.2021.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5007819-19.2021.4.03.6119

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO, DIEGO DOS SANTOS LOPES, BRENO ROCHA ABREU, MARCELO COSME SOTERO SANTOS, WAGNER DE ARRUDA PINTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA - SP339736-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE PIO FERREIRA - SP119934-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA AUGUSTO - SP303208-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BIANCA FLOR PEREIRA - SP388047-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE. AUTORIA. ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. CAUSA DE AUMENTO PELA TRANSNACIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas em face da sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas e de associação para o tráfico transnacional de drogas. Pede-se a absolvição dos réus por falta ou insuficiência de provas para a condenação ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há provas suficientes de autoria e dolo quanto ao crime de tráfico transnacional de drogas; (ii) se está configurado o crime de associação para o tráfico transnacional de drogas; (iii) se está configurada a causa excludente de erro de tipo ou se deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea; (iv) se é aplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas por informações da polícia estrangeira, pela análise do conteúdo dos telefones celulares apreendidos e das imagens do circuito de câmeras do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, pelo laudo pericial que atestou ser cocaína a droga apreendida, bem como pela prova oral obtida em contraditório judicial.

4. Não se configurou erro de tipo, pois os réus tinham plena consciência de que os procedimentos adotados no encaminhamento da bagagem eram irregulares e, assim, assumiram o risco do resultado.

5. Não houve confissão espontânea, pois os réus, em seus interrogatórios, negaram a prática delitiva, não admitindo, ainda que parcialmente, os fatos que lhe foram imputados.

6. Comprovada a transnacionalidade, nos termos da Súmula 607 do STJ.

7. Inaplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, ante a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

8. Dosimetria das penas mantida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da destinação internacional da droga é suficiente para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 3. Não configura erro de tipo a conduta de funcionário aeroportuário que, ciente da irregularidade operacional, participa do encaminhamento clandestino para o exterior de bagagem contendo droga.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44, I, 50 e 69; CPP, arts. 155, 156, 387, § 2o e 565; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 35 e 40, I; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 662.610/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 21.9.2021, DJe 24.9.2021; STJ, AgRg no Ag no 1.377.544/MG, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 31.5.2011, DJe 14.6.2011; TRF3, Décima Primeira Turma, ApCrim no 0006880-40.2018.4.03.6181, Rel. Des. Federal Nino Toldo, e-DJF3 Judicial 1 13.7.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5007819-19.2021.4.03.6119

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO, DIEGO DOS SANTOS LOPES, BRENO ROCHA ABREU, MARCELO COSME SOTERO SANTOS, WAGNER DE ARRUDA PINTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA - SP339736-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE PIO FERREIRA - SP119934-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA AUGUSTO - SP303208-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BIANCA FLOR PEREIRA - SP388047-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelações interpostas por MARCELO COSME SOTERO SANTOS, DIEGO DOS SANTOS LOPES, ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO, BRENO ROCHA ABREU e WAGNER DE ARRUDA PINTO, este último por intermédio da Defensoria Pública da União (DPU), em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Guarulhos (SP) que:

i) condenou MARCELO e WAGNER à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.730 (mil setecentos e trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, em concurso material;

ii) condenou ALECSANDRO e DIEGO à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, em concurso material;

iii) condenou BRENO à pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.746 (mil setecentos e quarenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, em concurso material.

O Ministério Público Federal (MPF) deixou de propor acordo de não persecução penal (ANPP) por considerar ausentes os requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal (ID 276838660) e sobre isso não houve manifestação das defesas nas respostas à acusação (IDs 276838966, 276839318, 276839211, 276838961 e 276839271).

A denúncia (ID 276838660, pp. 1/16), recebida em 20.01.2023 (ID 276839361), narra:

No dia 18 de outubro de 2020, ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO, EMERSON FERREIRA DA SILVA, MARCELO COSME SOTERO SANTOS, WAGNER DE ARRUDA PINTO, DIEGO DOS SANTOS LOPES e BRENO ROCHA ABREU, em unidade de desígnios e divisão estruturada e ordenada de tarefas, inseriram uma bagagem com 28 kg (vinte e oito quilogramas) de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, no voo AF 1588, proveniente do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP e com destino a Bucareste/Romênia (Id. 87176808 - pág. 11/17).

Referida bagagem foi encontrada pelas autoridades romenas no Aeroporto Internacional de Bucareste (Romênia) que, ao verificarem sua etiqueta, notaram que ela não condizia com o peso real e aparência da mala despachada, o que as levou a crer que as etiquetas haviam sido trocadas.

Após apuração por parte das autoridades estrangeiras e brasileiras, descobriu-se que o proprietário da etiqueta correspondente àquela bagagem teria saído do Aeroporto Internacional de Guarulhos antes de chegar na França, pelo voo Air France no 457 (Relatório da Autoridade Policial da Romênia - fls. 80/83 do Id. 91789359 e Informação de Polícia Judiciária no 120/2020 - UADIP/DEAIN/SR/PF/SP - fls. 03/78 do Id. 91789359).

A partir das informações fornecidas pelas autoridades de Bucareste, a Polícia Federal analisou as imagens de vigilância do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que apontaram o envolvimento de ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO e EMERSON FERREIRA DA SILVA (figuras 1 a 20 da Informação no 120/2020 - Id. 254799281 - Pág. 09/19) e de MARCELO COSME SOTERO SANTOS, WAGNER DE ARRUDA PINTO, DIEGO DOS SANTOS LOPES e BRENO ROCHA ABREU, além de uma mulher não identificada - MNI, responsável por trazer a mala com o entorpecente.

De acordo com a sequência de imagens analisadas na Informação de Polícia Judiciária no 120/2020 (Id. 91789359 - pág. 03/78), MNI chega ao Aeroporto Internacional de Guarulhos em um taxi (figuras 41 e 42 - Id. 254799921 - pág. 21/22) e se dirige ao check-in da companhia aérea Azul (figura 25 - Id. 254799921, pág. 13), onde despacha a bagagem sem entregar nenhuma documentação ao funcionário que realizou o atendimento, não sendo também colocado nenhum tipo de identificação na bagagem, como ocorre de praxe. Após a entrega, o funcionário em questão coloca a mala na esteira (figuras 28 e 51 - Id. 254799281, pág. 23 e 34) e MNI tira uma fotografia da bagagem, praxe nos tráficos dessa modalidade, retirando-se do local (figuras 29 e 52 - Id. 254799281, pág. 23 e 35).

Durante a entrega da mala, outro funcionário da companhia aérea Azul envolvido distrai os demais trabalhadores do local (figura 26 - Id. 254799281, pág. 22) e, após a colocação da mala na esteira, ambos os envolvidos vão embora do aeroporto juntos, demonstrando que se deslocaram ao local para receberem a bagagem da MNI e inserirem a mala com o entorpecente no Aeroporto de Guarulhos (figura 35 - Id. 254799281 - pág. 26).

Os dois funcionários da Azul foram identificados como sendo ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO (homem à esquerda na figura 35 - Id. 254799281, pág. 26) e EMERSON FERREIRA DA SILVA (homem à direita na figura 35 - Id. 254799281, pág. 26),

Na área restrita, tem início a atuação MARCELO COSME SOTERO SANTOS, vestindo o colete ORB 2031, motorista do trator que se encarrega de buscar a mala na esteira da companhia aérea Azul no Terminal 02 e levá-la para o Terminal 03, na esteira da companhia aérea Air France.

Ao descer pela esteira, a mala com droga é retirada pelo funcionário SWB 1348, WAGNER DE ARRUDA PINTO , da Swissport (figuras 73 e 100/102 - Id. Num. 254799291, pág. 07 e 21/22), que a leva ao AKE da Air France, para MARCELO COSME SOTERO SANTOS (figuras 77 e seguintes - Id. Num. 254799291 - pág. 9 e ss.).

Cabe ressaltar que a mala não possuía etiqueta, o que impossibilitaria dar-lhe qualquer tipo de destinação sem a anuência do supervisor, demonstrando a irregularidade da conduta de WAGNER DE ARRUDA PINTO.

A mala é então colocada no carrinho dirigido por MARCELO COSME SOTERO SANTOS, funcionário da Orbital, que a transporta do Terminal 02 ao Terminal 03 na esteira da empresa Air France, onde outros funcionários carregam o AKE e o preparam para o voo. Como o voo acontece horas depois, o AKE é estacionado para aguardar o embarque (figura 108 - Id. 254799291, p. 25) e, durante esse período, foi possível identificar outros dois envolvidos, conforme figura 109 (Id. 254799291, p. 25), identificados como DIEGO DOS SANTOS LOPES e BRENO ROCHA ABREU.

Salienta-se que MARCELO COSME SOTERO SANTOS, após realizar seu papel no esquema criminoso, deixa o aeroporto, comprovando ele foi até lá única e exclusivamente para realizar a atividade ilícita (figura 135 - Id. 91789359 - Pág. 72).

Tanto DIEGO DOS SANTOS LOPES e BRENO ROCHA ABREU tinham conhecimento do ilícito, visto que ao manusearem o AKE visualizaram a mala irregular dentro dele. Neste caso, ambos os denunciados deveriam ter acionado seu supervisor para a adoção das devidas providências.

Na imagem da figura 109 (Id. 91789359 - Pág. 59) é possível qualificar o usuário do colete ORB 4616 como DIEGO DOS SANTOS LOPES e o outro como BRENO ROCHA ABREU , colete ORB 6322. Ambos os denunciados carregam o AKE onde se encontra a mala com droga.

Em decorrência de mandados de busca e apreensão foram apreendidos os seguintes bens no bojo da investigação:

Diego dos Santos Lopes (Id. 241685053 - Pág. 3) - UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR, marca XIAOMI, modelo REDMI, sem número de série aparente, cor preta, desbloqueado pelo detentor; e UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR, marca SAMSUNG, modelo Galaxy G2, sem número de série aparente, cor dourado claro (v. Id. 241685053 - pág. 07); UM NOTEBOOK, marca PHILCO, modelo 14M2, cores preto e prata, sem número de série aparente, com carregador. SENHA: Aninhabeu ou aninhabeu;

Alecsandro Lisboa Ribeiro (Id. 241684640 - pág. 08) - 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung, cor preta, em bom estado de conservação, com carregador - LACRE 0006501; R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) - LACRE 0006502; Documentos diversos, com anotações, e documentos relacionado à despacho de bagagem - LACRE 0006503; 01 (um) veículo da marca Renault, modelo Logan Expr, placa FLQ-5980, cor branca, em nome de RAFAEL ALBERTI ROVERSO;

Emerson Ferreira da Silva (Id. 241685088 - pág. 07) - Um Telefone celular LG, modelo LM-K420BMW, IMEI 1: 357291121990414; IMEI 2: 357291121990422. Senha efs1941. Sob o lacre 0008807;

I.a - Das condutas de ALECSANDRO LISBOA E EMERSON FERREIRA DA SILVA

ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO e EMERSON FERREIRA DA SILVA atuaram em conjunto e sob recíproco auxílio, perpetrando as ações de realizar o check-in falso da respectiva mala com cocaína e distraindo os demais funcionários presentes no momento dos fatos para que a empreitada criminosa passasse despercebida.

Da analise do sistema de imagens do Aeroporto, constata-se que MNI chega ao Aeroporto, dirigindo-se diretamente ao balcão da companhia Aérea Azul, realizando o check-in sem a exigência de quaisquer documentações, e sem a aposição de qualquer etiqueta de identificação na respectiva mala, procedimento de praxe.

Verifica-se que ALECSANDRO e EMERSON chegaram ao Aeroporto sob o intuito exclusivo de contribuir com o delito, haja vista que seus horários oficiais de trabalho (ALECSANDRO: 11h10 do dia 18/10/2020 e EMERSON: Não possui registro de acesso, pois sua participação ficou restrita à área pública de check-in) não coincidem com o horário em que o tráfico ocorreu (por volta das 8h/9h do dia 18/10/2020) - (Num. 254799941 - Pág. 58).

Ainda, após a colocação da mala na esteira, ambos deixam o Aeroporto juntos.

Na busca e apreensão realizada na residência de ALECSANDRO (Num. 241684640 - Pág. 8), encontrou-se: 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung, cor preta, em bom estado de conservação, com carregador - LACRE 0006501; R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em espécie - LACRE 0006502; Documentos diversos, com anotações, e documentos relacionado a despacho de bagagem - LACRE 0006503; 01 (um) veículo da marca Renault, modelo Logan Expr, placa FLQ-5980, cor branca, em nome de RAFAEL ALBERTI ROVERSO;

Em que pese alegação de que o numerário aprendido seria proveniente da venda de um veículo, ela apresenta-se como duvidosa, uma vez que o denunciado estava com um veículo novo em sua residência, e é sabidamente estranho uma pessoa média manter elevada quantia em sua casa, se proveniente de atividade lícita. Evidentemente os valores poderiam ser depositados em alguma instituição bancária.

Não bastasse isso, foram encontrados tickets de destino de bagagens em sua casa. Tais tickets são utilizados justamente para "esquentar" bagagens (com droga) despachadas irregularmente, de modo a que elas possam ter livre circulação na área restrita do aeroporto, até que sejam direcionadas a aeronaves que voarão para fora do país. Ressalta-se que os tickets são de diversas companhias aéreas, além de algumas etiquetas rush, que permitem a indicação do destino a mão, facilitando ainda mais o tráfico ilegal de drogas (Id. 254801577 - Pág. 8/11).

Ademais foram encontrados em seu aparelho celular diversos diálogos suspeitos, bem como sobre compra de imóveis e veículos, incompatíveis com seu salário, além de conversas que remetem ao cometimento do tráfico internacional de drogas e a associação para o cometimento desse crime, como por exemplo, um diálogo em que o assunto é um "esquema" que não teria dado certo, quando a "menina", provável mula, não sabia para quem entregar a mala uma vez que não foi despachada (Id. 254801577 - Pág. 14/16 e 20)

A partir da Informação de Polícia Judiciária no 38/2022 (Id. 254801577 - pág. 27) e do Laudo Pericial no 1218/2022 (Id. 255895381 - Pág. 1), verifica-se que ALECSANDRO se preocupou em excluir as mensagens contidas no aparelho. No entanto, o aparelho continha conversas e fotos que confirmam o denunciado como membro ativo de um grupo voltado ao tráfico internacional de drogas.

No grupo em questão os integrantes compartilhavam informações acerca de quantidade de malas que seriam despachadas contendo entorpecentes, com fotos das bagagens para identificação pelos demais integrantes do grupo criminoso.

Ainda, há conversa que indica que os membros da associação criminosa têm recebido R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por mala com droga, quantia excessivamente alta, e muito sedutora para funcionários aeroportuários, que ganham menos de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês.

ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO também é investigado por participar do tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico internacional de drogas em outras duas oportunidades além da aqui descrita (1a Vara Federal Criminal de Guarulhos, SP - IPL n° 2021.0081868 - PJe n° 5011248-91.2021.4.03.6119; e 1a Vara Federal Criminal de Guarulhos, SP - IPL n° 2021.0016368 - PJe n° 5007821-86.2021.4.03.6119).

Cabe ressaltar que ALECSANDRO possuía relacionamento prévio com MARCELO COSME, uma vez que ALECSANDRO é um dos contatos encontrados no celular de MARCELO. E mais, ALECSANDRO também aparece como contato de outro envolvido (e indiciado e denunciado) na Operação Irmãos Metralha, investigação decorrente da Operação Área Restrita II, Henrique Carneiro de Paula (Autos no 5005389-94.2021.4.03.6119, em trâmite na 2a Vara Federal).

Importante frisar que, inclusive, foi interceptado um diálogo entre ambos onde são feitas tratativas sobre atividades ilícitas relacionadas ao narcotráfico internacional. Na conversa, Henrique oferece o serviço para ALECSANDRO e menciona o pagamento de R$ 20 mil (vinte mil reais), além de dizer que eles precisam de outro funcionário da empresa Vanderland para substituir Isaac Alves da Rocha, investigado preso na mesma operação (Id. 187176808 - Pág. 18/25).

A Informação de Polícia Judiciária no 13/2022 (Id 239905890) traz aos autos a atuação dos investigados ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO e EMERSON FERREIRA DA SILVA , que teriam atuado juntos nas remessas de malas contendo entorpecentes ao exterior, ao menos, nos dias 23/09/2020 (mais evidentemente EMERSON atua, enquanto ALECSANDRO acompanha), 18/10/2020, 31/10/2020 e 14/05/2021, havendo imagens registradas que evidenciam suas vindas em dias de folga, somente para o fim de receber e inserir as malas na esteira da companhia aérea e ir embora na sequência.

Em Termo de Declarações no 363045/2022, o denunciado negou integrar organização criminosa e ter contribuído para o delito em tela, alegando ainda desconhecer EMERSON, fato este, evidentemente inverídico, haja vista que há imagens do momento dos fatos em que ALECSANDRO e EMERSON caminham juntos, com evidentes demonstrações de prévio relacionamento (Num. 241684640 - Pág. 15/17 e Num. 241684901 - Pág. 1/2).

No que tange a EMERSON, ao ser questionado sobre os fatos, negou trabalhar na companhia aérea Azul, alegando que, apesar de conhecer ALECSANDRO, nunca chegaram nem saíram juntos do trabalho, o que é claramente desmentido pelas imagens das câmeras do aeroporto e pelo próprio celular apreendido de EMERSON (Informação de Polícia Judiciária no 18/2022 - Id. 254801584).

Ressalta-se que EMERSON FERREIRA DA SILVA é investigado por participar do tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico internacional de drogas em outras duas oportunidades além da aqui investigada (1a Vara Federal Criminal de Guarulhos, SP - IPL n° 2021.0081868 - PJe n° 5011248-91.2021.4.03.6119; e 1a Vara Federal Criminal de Guarulhos, SP - IPL n° 2021.0016368 - PJe n° 5007821- 86.2021.4.03.6119).

I.b - Das condutas de DIEGO DOS SANTOS LOPES e BRENO ROCHA ABREU

DIEGO DOS SANTOS LOPES e BRENO ROCHA ABREU foram responsáveis por, de forma livre e consciente, movimentar o AKE que estava com a bagagem que continha substância entorpecente.

Saliente-se que ambos os funcionários tinham ciência do ilícito, visto que, ao manusear o AKE, visualizaram a mala irregular dentro dele, sendo que, neste caso, deveriam, como praxe, ter acionado o supervisor para as devidas providências.

Deve ser destacado que, no momento em que os denunciados verificaram a bagagem dentro do AKE, não poderiam ter lhe dado nenhuma destinação antes de comunicarem seu supervisor. Não foi, no entanto, o que ocorreu, conduta que demonstra que ambos tinham consciência do ato ilícito que ocorria naquele momento e do qual participavam.

Nas imagens, verifica-se a presença de 02 (dois) funcionários, na área restrita, sob colete ORB 4616 e ORB 632, que posteriormente, verificaria tratarem-se de DIEGO e BRENO (Figura 109 - Id. 91789359, pág. 59)

Na busca e apreensão realizada na residência de DIEGO (Num. 241685053 - Pág. 6), foram encontrados: 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Xiaomi, modelo Redmi, sem número de série aparente, cor preta, desbloqueado pelo detentor; e 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo Galaxy G2, sem número de série aparente, cor dourado claro (v. Id. 241685053 - pág. 07); 01 (um) notebook, marca Philco, modelo 14M2, cores preto e prata, sem número de série aparente, com carregador. senha: "Aninhabeu" ou "aninhabeu".

Da análise do conteúdo de seus aparelhos celulares, verifica-se que DIEGO armazenava imagens de AKE utilizado para transportar entorpecentes em outros delitos semelhantes, além de manter contato com outros investigados também pela prática de tráfico de drogas (Id. 254800942 - pág. 18 e ss).

Em Termo de Declarações no 510590/2022, alegou, resumidamente, que não teve participação nos crimes, mas, apesar de dizer que é sua função informar seu supervisor ao receber um AKE com alguma mala dentro, não o fez no dia dos fatos, bem como não soube explicar porque não estava com o scanner, instrumento obrigatório, segundo ele próprio (Num. 254800942 - Pág. 14).

J á BRENO ROCHA, confirmou ter trabalhado nos dias 18/10/2020 e 21/11/2020, mas negou conhecer os demais envolvidos nos eventos de tráfico dessas datas, bem como negou qualquer participação nos delitos (Num. 254799950 - Pág. 11).

Sua alegação não merece prosperar. Conforme já destacado, tanto BRENO quanto DIEGO tinham ciência do ilícito que ocorria naquele momento, visto que, ao manusearem o AKE, visualizaram a mala irregular em seu interior e, neste caso, deveriam ter acionado o supervisor para as devidas providências.

Apesar de não ter sido apreendido o celular de BRENO e ele ter negado sua participação nos fatos, as imagens são claras e não deixam dúvidas sobre sua participação no delito de tráfico internacional de entorpecentes, bem como de efetiva associação para o crime em questão. Somado a esses fatos, o registro de seu ponto digital confirma que o denunciado estava estava no Aeroporto no momento dos fatos delituosos (Id. 254799941 - Pág. 42).

I.c - Das condutas de MARCELO COSME SOTERO SANTOS e WAGNER DE ARRUDA PINTO

De acordo com a Informação de Polícia Judiciária no 135/2021 (Id. 254799941) e IPJ no 20/2021 (Id. 239904621), o denunciado exercia a função de operador de equipamentos e tinha a função de movimentar as malas contendo material entorpecente pelo aeroporto, posteriormente inserindo-as nas aeronaves.

No delito em questão, MARCELO COSME SOTERO SANTOS, no momento em que MNI deixa a mala no check-in da companhia aérea Azul, aproxima-se com seu trator da esteira E301 (T3) frente ao AKE 30257, compartimento que será usado para buscar no Terminal 2 a mala com droga. Após estacionar, o motorista abre a lona do AKE conferindo que o AKE está vazio.

Na sequência o denunciado leva o AKE30257 vazio até o Terminal 2, de forma irregular, ao passo que WAGNER DE ARRUDA PINTO transfere a mala da esteira para o AKE da Air France, que retorna à posição E301 minutos depois, com a mala contendo a droga. MARCELO COSME então leva o AKE30257 de volta ao Terminal 3, agora com a mala contendo cocaína. Ele encosta o trator no mesmo local do qual saiu (à direita da esteira E301), desacopla o AKE e sai com o trator. O AKE fica parado nesta posição, com a mala contendo o entorpecente, até 12h56, quando os funcionários o colocam em cima de carretas com rodas para posteriormente serem levadas até a aeronave.

Destaque-se que, no momento em que WAGNER DE ARRUDA PINTO , funcionário da Swissport, verifica que a bagagem transportada não possuía a devida etiqueta, não poderia ter adotado nenhuma providência que não fosse o aviso imediato ao seu supervisor. No entanto, como se extrai dos autos, não foi o que aconteceu, tendo o denunciado retirado a mala da esteira e a levado ao AKE da Air France, para MARCELO COSME SOTERO SANTOS transportar a bagagem contendo entorpecente (figuras 77 e seguintes - Id. Num. 254799291 - pág. 9 e ss.)

É evidente a sintonia entre a ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO, EMERSON FERREIRA DA SILVA, MARCELO COSME SOTERO SANTOS, WAGNER DE ARRUDA PINTO, DIEGO DOS SANTOS LOPES e BRENO ROCHA ABREU e esta é essencial para o sucesso do tráfico.

A materialidade dos crime previstos no art. 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso I, e art. 35, "caput", c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, resta devidamente comprovada, uma vez que, previamente associados, remeteram cocaína para o exterior, substância que integra a Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil (Lista - F), mais precisamente o item 11, da Lista F1 - Substâncias Entorpecentes, da Portaria 344-SVS/MS, de 12 de maio de 1998 (v. Laudo de Id. 187176808 - Pág. 11/17).

Quanto à autoria, considerando os elementos de convicção acima expostos e em consonância com todos os dados coletados, analisados e processados durante a presente investigação, resta demonstrado que ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO, EMERSON FERREIRA DA SILVA , MARCELO COSME SOTERO SANTOS, WAGNER DE ARRUDA PINTO, DIEGO DOS SANTOS LOPES e BRENO ROCHA ABREU , em unidade de desígnios e divisão estruturada e ordenada de tarefas, inseriram, em 18/10/2020, uma bagagem cheia de cocaína (28kg de cocaína) no voo AF 1588, proveniente do Aeroporto de Guarulhos/SP, com destino final em Bucareste/Romênia.

A transnacionalidade do tráfico é demonstrada pelas circunstâncias da apreensão da droga, realizada em Bucareste/Romênia após ter sido inserida em voo oriundo do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, conforme demonstrado pela informação encaminhada pelas autoridades romenas (Id. 254799281 - Pág. 04/06).

II- DO ENQUADRAMENTO LEGAL

No dia 18 de outubro de 2020, ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO, EMERSON FERREIRA DA SILVA, MARCELO COSME SOTERO SANTOS, WAGNER DE ARRUDA PINTO, DIEGO DOS SANTOS LOPES e BRENO ROCHA ABREU, em unidade de desígnios e divisão estruturada e ordenada de tarefas, inseriram uma bagagem com 28 kg (vinte e oito quilogramas) de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, no voo AF 1588, proveniente do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP e com destino a Bucareste/Romênia.

Por conta disso, devem os denunciados responder como incursos nas penas do art. 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso I, e art. 35, "caput", c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, aos quais os fatos narrados subsomem-se perfeitamente, consoante se depreende da leitura dos mencionados artigos(...)

A denúncia foi rejeitada em relação ao denunciado EMERSON FERREIRA DA SILVA, por ausência de prova da sua participação no crime.

A sentença foi publicada em 26.5.2023 (ID 276840058).

Em seu recurso (ID 276840093), a defesa de MARCELO requer a sua absolvição por falta de prova de autoria em relação aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Subsidiariamente, pede (i) a fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (iii) a fixação do regime aberto ou semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, (iv) a substituição dessa pena por penas restritivas de direitos e (v) a redução da pena de multa.

A defesa de DIEGO, em suas razões de apelação (ID 276840103), pede a sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação, argumentando que as fotografias com os corréus foram tiradas em ambiente de trabalho e não demonstram a sua participação no crime. Além disso, as provas obtidas na fase policial não foram repetidas em juízo.

Em suas razões de apelação (ID 276840119), a defesa de WAGNER pede a sua absolvição por inexistência de provas de que ele tinha conhecimento do crime, tampouco do seu liame subjetivo com os demais réus, tratando-se de hipótese de erro de tipo (CP, art. 20) ou de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pede: i) a fixação da pena-base no mínimo legal; ii) o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”); iii) a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração máxima; iv) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; v) a substituição dessa pena por penas restritivas de direitos.

Em seu recurso (ID 278239714), a defesa de ALECSANDRO pede a sua absolvição, alegando ausência de prova de dolo no crime de tráfico e de vínculo associativo estável e permanente quanto à associação para o tráfico. Subsidiariamente, pede (i) a fixação da pena-base no mínimo legal, (ii) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 na fração máxima, (iii) a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição dessa penas por penas restritivas de direitos; (iv) a detração penal em caso de condenação, (v) o direito de recorrer em liberdade e (vi) os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A defesa de BRENO (ID 278239724) pede a sua absolvição por ausência de prova de dolo no crime de tráfico, assim como do crime de associação para o tráfico, por ausência de prova do vínculo associativo estável e permanente. Subsidiariamente, pede (i) a fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 na fração máxima, (iii) a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição dessa penas por penas restritivas de direitos; (iv) a detração penal em caso de manutenção da condenação e (v) os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões (IDs 276840126, 276840134 e 276840135).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 278701720).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelações interpostas por MARCELO COSME SOTERO SANTOS, DIEGO DOS SANTOS LOPES, ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO, BRENO ROCHA ABREU e WAGNER DE ARRUDA PINTO em face da sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35 c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006).

Inicialmente, anoto que a ausência de contrarrazões da acusação às apelações de ALECSANDRO e BRENO não implica nulidade (CPP, art. 565), conforme pacífico entendimento da Turma (ApCrim no 001596-27.2016.4.03.6102, Rel. Des. Federal Nino Toldo, j. 28.7.2023, Publicação 02.8.2023; ApCrim no 0004816-12.2009.4.03.6104, Rel. Des. Federal Nino Toldo, j. 31.3.2023, Publicação 10.4.2023; ApCrim no 0003067-39.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal José Lunardelli, j. 09.02.2024, Publicação 15.02.2024; ApCrim no 0003067-39.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal José Lunardelli, j. 09.02.2024, Publicação 15.02.2024).

1. Mérito das imputações

1.1. Tráfico transnacional de drogas

A materialidade está devidamente comprovada pelas informações fornecidas pela autoridade policial da Romênia (ID 276838043, pp. 80/83); pelas imagens e análises do circuito de câmeras do aeroporto contidas nas Informações de Polícia Judiciária no 120/2020 e no 180/2021 (idem, pp. 03/78 e ID 276838059, pp. 6/10); pela representação por busca e apreensão e prisão preventiva (idem, pp. 98/117); pelas análises do aparelho celular apreendido, contidas na Informação de Polícia Judiciária no 135/2021 (idem, pp. 18/26); pela análise do aparelho celular apreendido em poder de MARCELO COSME SOTERO SANTOS, contida na Informação de Polícia Judiciária no 136/2021 (idem, pp. 27/97); pelos dados da Informação de Polícia Judiciária no 013/2022 (ID 276838173) e pelo laudo pericial (ID 276838059, pp. 11/17), que atestou ser cocaína a droga traficada (aproximadamente 28 kg).

A autoria e o dolo estão comprovados pela prova oral produzida em contraditório judicial, corroborada pela análise das imagens do circuito de câmeras do aeroporto e pela análise dos aparelhos celulares apreendidos, ficando claramente demonstrado que todos os apelantes participaram da ação criminosa.

Da análise dos autos extrai-se que, no dia 18.10.2020, uma mala foi apreendida no Aeroporto Internacional de Bucareste (Romênia), contendo 28 kg (vinte e oito quilos) de cocaína, transportada no voo AF 1588, da companhia aérea AIR FRANCE/KLM, que partira do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos.

Após a apreensão da droga, a polícia romena encaminhou informações à Polícia Federal brasileira (ID 276838043, pp. 80/83) referentes à bagagem. A partir dessa descoberta, começaram as investigações por meio da análise das imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, no intuito de se apurar a ordem cronológica dos fatos e descobrir-se a origem da mala.

Da análise das imagens, verificou-se que, no dia 18.10.2020, por volta das 8h53, o táxi Chevrolet, placa FRT-0535, transportou uma mulher não identificada com a mala até o Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos. Após a chegada ao aeroporto, essa mulher entrou no saguão do Terminal 2 e dirigiu-se até o check-in da empresa aérea Azul, onde foi recepcionada pelo corréu ALECSANDRO, que, atuando como atendente, inseriu a mala na esteira sem qualquer procedimento prévio, desrespeitando todos os protocolos de segurança. A mulher não identificada tirou uma fotografia da mala e, em seguida, saiu falando ao celular. Logo após introduzir a mala na esteira, ALECSANDRO deixou o Terminal 2.

Do outro lado da esteira, já na área restrita, o corréu WAGNER, funcionário da empresa Swissport, retirou a mala da esteira e a levou diretamente para o AKE e trator conduzidos pelo corréu MARCELO, sendo que essas condutas ocorreram no Terminal 2, local onde MARCELO não poderia operar.

Após o acondicionamento da mala no AKE, MARCELO deslocou-se até o setor internacional do aeroporto, no Terminal 3, na esteira da empresa Air France/KLM, onde os corréus DIEGO e BRENO prepararam o AKE para o transporte até a aeronave que faria o voo internacional, tendo a bagagem por destino final a cidade de Bucareste, na Romênia.

Esses fatos estão registrados em forma de imagens e podem ser consultados no Inquérito Policial (ID 276838346 e ID 276838354).

Passo ao exame individualizado das condutas dos apelantes.

1.1.1. MARCELO COSME SOTERO SANTOS

Em relação a esse apelante, os elementos probatórios mostram que ele atuou decisivamente no transporte da mala contendo cocaína até a aeronave da Air France/KLM, tendo conduzido o trator com a mala até o Terminal 3, para que fosse embarcada na aeronave. Como visto acima, sua participação deflui do quanto apurado na análise das imagens das câmeras de segurança do aeroporto, tendo sido corroborada pelos depoimentos prestados em juízo, dos quais se extrai o seu papel de suporte no trajeto mencionado.

Em seu interrogatório (ID 276839758 a 276839908 e 276839948 a 276839949), MARCELO negou a acusação e que tivesse ciência dos fatos. Declarou que, no dia do crime, realizava normalmente o seu trabalho e que não era sua função conferir se as malas depositadas no AKE estavam com etiquetas, pois essa era a função dos responsáveis por esse setor.

Essa versão, contudo, não encontra ressonância nos elementos probatórios existentes nos autos, especialmente as imagens das câmeras do aeroporto e a prova oral produzida em contraditório judicial, que demonstram a sua efetiva participação no esquema criminoso. Embora tenha negado as acusações, não esclareceu de modo convincente os fatos a ponto de colocar minimamente em dúvida a sua participação no delito.

Com efeito, ao contrário do que afirmou, extrai-se das fotos acostadas aos autos que era ele quem dirigia o trator que levou o AKE 11569AF, com a mala colocada por WAGNER, até a aeronave da Air France/KLM, em desconformidade com o procedimento padrão adotado pela empresa Orbital. Além disso, a Informação de Polícia Judiciária no 136/2021 comprova que MARCELO manteve conversas amigáveis com outros investigados, por meio de seus telefones celulares, no âmbito da Operação Área Restrita II, em que era investigado, o que infirma sua versão, evidenciando que ele tinha ciência da ilicitude das condutas (ID 276838059, pp. 27/97). Nesse sentido, destaco os seguintes trechos da sentença:

MARCELO era funcionário da empresa ORBITAL e tinha a função de operar o equipamento conhecido como “trator elétrico”. Segundo a investigação, MARCELO executou atividades estranhas ao exercício de sua função na área interna do aeroporto, sendo o responsável pelo transporte da mala com cocaína.

Pelas imagens é possível verificar o acusado usando o colete ORB 2031, motorista de trator. Ele busca a mala na esteira da Azul no Terminal 2 e leva para o Terminal 3 na esteira da empresa AirFrance. (ID 91789359 – fls. 32/50, ID 187176808 – fls. 101). Após, deixa o aeroporto, o que demonstra que foi até lá única e exclusivamente para realizar a atividade ilícita.

A defesa alega ausência de provas de que o acusado MARCELO tenha cometidos os delitos, que apenas realizou seu trabalho de buscar a mala, conforme determinado pela empresa que trabalhava.

Contudo, não comprova qualquer orientação superior nesse sentido, não há e-mail, não há mensagem no celular. Portanto, tratando-se de fato relacionado à própria defesa, cabe ao réu fazer demonstração dos fatos circunstanciais que alega (com base na leitura do art. 156, CPP). E, então, restará possível ao Juízo promover ampla análise do que se produziu em regular instrução (art. 155, CPP).

Sustenta a defesa que não há imagens do réu pegando a mala e que não há provas de que seja a pessoa que aparece nas imagens. Entretanto, é possível verificar a sequência das imagens na Informação 120/2020 (ID 91789359 – Pag. 32 e ss), Marcelo chegando ao aeroporto (identificado pelo colete ORB 2031), indo ao local para pegar o carrinho e se dirigindo a esteira da empresa azul, para buscar uma mala no terminal doméstico com destino internacional.

Ora, o acusado não era inexperiente, e conforme declarou em seu interrogatório, trabalhava há 17 anos no aeroporto, portanto, tinha conhecimento que deve se ter o máximo de cuidado em qualquer serviço prestado, portanto, era o mínimo que informasse de onde partiu a ordem de retirada da mala, fato não esclarecido pela defesa do réu.

Ressalto que Marcelo responde por outros fatos e na análise do celular apreendido foram encontrados elementos que confirmam sua participação em movimentar as malas com material entorpecente na área restrita do aeroporto.

Pelas conversas fica demonstrado que Marcelo fazia parte de grupos de WhatsApp criados para a realização de esquemas criminosos voltados para o tráfico internacional (Informação 136/2021 – Análise telefone de MARCELO COSMO SOTERO SANTOS – ID 187176808 – Pag. 27/97).

Cito algumas das conversas que foram extraídas do celular do acusado MARCELO.

Conversas entre BRUNO e MARCELO, Bruno fala: “tá cheio de notas”. Marcelo diz que tomou um prejuízo de 300mil de “Boy”. Bruno afirma conhece-lo e pergunta se Boy não pagou pelo “trampo” e MARCELO diz que não.

Conversas entre BRUNO e MARCELO – 02/03/2021 – ID 187176808 – Pag. 33/36:

Bruno: Tá cheio de notas kkk

Marcelo: Do nada

Bruno: Parou tudo né? Vc tá indo lá ainda? Ou afastaram vc de novo

Marcelo: Tomei um prejuízo com boy. Vc não tem ideia.

Bruno: Sério. Conheço o boy. Oq aconteceu?

Marcelo: 300 mil

Bruno: Ela não te pagou? O trampo?

Marcelo: Não

Em seguida, BRUNO aconselha MARCELO a procurar “uns irmão”, para sanar sua dívida, dizendo que se MARCELO der 30 “pra qualquer irmão q tenha ciência das ideias”, MARCELO conseguirá receber. BRUNO diz ainda que ele (BOY) está devendo milhões por aí. (ID 187176808 – Pag. 36/37).

Também constam conversas de MARCELO com ELISMAR, onde constam diversas tratativas com valores e trabalhos a serem feitos (ID 187176808 - Pág. 45)

ELISMAR fala pra MARCELO colocar a “caixa” no PMC (espécie de pallet que acondiciona caixas para serem embarcadas nos voos) e ele (ELISMAR) buscaria a “caixa” em seguida.

ELISMAR diz que avisou a “eles” que MARCELO cobraria 60 (sessenta mil reais) e o auxiliar, 50 (cinquenta mil reais). O esquema se daria através de caixas, no PMC conversa do dia 25/11/2020 (ID 187176808 – Pag.49/50: “No pmc é mais difícil, então nóis 2 aumentamos para 100 pra cada, e fazemos o trampo juntos”, o que dispensaria a participação de um auxiliar de esteira. Elismar continua: “Aí eles queria q o auxiliar de dentro do buck, ir para o porão e colocar no pmc. Mas nóis fala que o auxiliar não faz isso. Pa daí nóis fazendo o esquema do pmc rende mais entendeu”.

Conversas sobre valores a serem recebidos, de forma clara:

Elismar: “estou te falando isso para um futura reunião, de valores” Marcelo: 100 para cada. Elismar: “eles que uma reunião amanha cedo, pede se? Então vou chamar ele agora e falar: - que vc cobrar $ 100 – q talvez vai em frutas – q não tem como o auxiliar colocar no pmc; ainda hj te chamo pra te dar um retorno”

Em outra conversa, Elismar pergunta para Marcelo Vc tem esquema para mandar em DHL e Marcelo responde: “Dhl tenho que ver como funciona”.

A conversa abaixo demonstra que recebiam valores (Id 187176808 – Pag. 54/57):

Elismar: Bom dia, o trampo ficou confirmado para “terça feira dia 01-12, e na segunda feira terá uma reunião e pegar a sua metade.

Marcelo: Blz

E: Considerando que eu negociei um valor auto pra nós ($100 por cada cx) será 2cx, tem como vc me dar um agrado por fora apenas desta vez?

[...]

E: O que eu falo pra eles, mantenho os 100 ou deixo por 80?

M: Deixa 100 mesmo

25 kilo

Praticamente a caixa completa

Tenta manter o 100

E: Blz Pode deixar

Fechei nos $90 (meio termo)

Mas estou confiando em vc e sua experiência para realizar o trampo

Fechado?

Conversas de MARCELO com LUCIO MARCELO DE OLIVEIRA – contato “Lucio Cario QT”, negociando valores para a realização do “trabalho”, onde fica demonstrado que a conversa era entre MARCELO e LUCIO (ID 187176808 – Pag. 60/65):

L: Aqui é opera

M: Quem

L: Vc é o Marcelo

Operador orbital

Em seguida, consta uma chamada de ligação. E Marcelo escreve:

M: Depois marca ai para agente troca ideia

Saber quem é vc

Seu nome lúcio

Confirma

L: Isso

Vc já conhece ne

L: O kl vc consegue

M: no momento não

L: tenho um amigo que quer mandar 2 no pmc no lis tem jeito

M: pmc tem muito corte é arriscado

E vai muita fruta

Eu consigo fazer no bulk

Carga ou bagagem mas no bulk

Segundo a autoridade policial “bulk” é um compartimento da aeronave para bagagens que não vão em contêineres. Também ressaltou que em uma das investigações Marcelo coloca uma bagagem com cocaína diretamente no bulk da aeronave TAP.

Em seguida, Lucio e MARCELO conversam sobre valores (ID 187176808 – fls. 65/70):

L: Blz e o valor

M: Lider 50

Auxiliar 50

Meu agente ve ai

L: 150 a operação

Ai vc tá uma lembrada depois pode ser

M: o meu é 60

L: Blz o seu é 60 fechou

M: Ve com amigos do trampo ai fica ruim para gente vc sabe né

L: Vc faz o TAP e isso

M: Sim

O 082

L: Este mesmo podemos mandar na quarta-feira

Ver aí e me fala

O seu é 60 mais 100 do pessoal certo

M: Só consigo no bulk

L: Pode ser

M: Carga ou bagagem no bulk

L: 160 vc faz o trampo

Carga vc manda também msnda

M: Isso eu o líder e auxiliar

L: Vamos fazer na quarta-feira o tranpo

Aí fechamos amanhã a nota

Conversas com Douglas Tam em 17/12/2020 (ID 187176808 – Pag.88):

[...]

Douglas Tam: Vai tá ninguém pelo o jeito se tive eh cara dele q ele já paga pra olhar

Marcelo: Vê isso aí. Tem que ter alguém na hora para destrair a apac

Douglas Tam: Tá to falando com ele. Sobre isso. Falo que ia deixa no jeito

Marcelo: Vc esta falando com ele mesmo (...)

Em seu interrogatório foi perguntado se dentro da sua função, qual a sua responsabilidade, (...) disse que é buscar a bagagem e deixá-la no local que foi informado pela companhia que presta serviço;(...). Contudo, não consta dos autos nenhuma informação da empresa em que o réu trabalhava a fim de comprovar a sua alegação.

Ou seja, pelo que se constata dos autos Marcelo atuava na área restrita, e ele próprio se encarrega de buscar a mala na esteira da Azul no Terminal 2 e levá-la para o Terminal 3 da empresa AirFrance, irregularmente.

O réu Wagner disse com relação ao réu MARCELO: (...) ele chegou na esteira e perguntou se tinha alguma bagagem da orbital na esteira, eu falei que não tinha nenhuma e ele pediu um favor, se poderia ajudar com a bagagem, ele não poderia pegar porque só o auxiliar que pode pegar; como ele estava sozinho, deu uma força para ele; essa bagagem tinha uma etiqueta da Latam e colocou no trator para o Marcelo (...).

O réu Wagner afirmou, ainda, que: (...) o correto seria pegar a bagagem olhar a etiqueta anotar a operação, como não era da companhia que fazia a triagem das bagagens, deveria deixar de canto e avisar o supervisor da Orbital para fazer o destino correto (...).

Assim, pelas imagens, provas e testemunhos, tenho por comprovada a participação efetiva do réu no envio da droga para o exterior.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, foi comprovada a autoria do corréu MARCELOno suporte ao envio da droga para o exterior, com relevante papel no transporte da mala até a aeronave da Air France/KLM.

1.1.2. WAGNER DE ARRUDA PINTO

As provas produzidas mostram que WAGNER participou do crime de tráfico transnacional de drogas, tendo sido o responsável pela retirada e direcionamento da mala contendo cocaína ao AKE 11569AF, que era conduzido por MARCELO. A propósito da sua autoria, destaco o seguinte trecho da sentença:

Segundo a investigação, WAGNER utilizava o colete SWB 1348, e trabalhava na área interna do aeroporto, quando a mala desce pela esteira, WAGNER retira e leva ao AKE da AirFrance, para MARCELO (ID 91789359 – fls. 55/56). Nesse momento a mala não tem etiqueta, o que significa que não se poderia dar-lhe destinação sem a anuência do supervisor (ID 187176808 - Pág. 102).

Wagner coloca a mala no carrinho dirigido por MARCELO COSME SOTERO SANTOS. Em seu interrogatório WAGNER justifica que teria feito um favor a MARCELO de colocar no trator para MARCELO.

A defesa alega que WAGNER ajudou MARCELO inocentemente, e que as imagens mostram que o líder/supervisor de Wagner foi quem conversou com Marcelo (ID 254799291 – Pag. 19/22), portanto, não há suspeita sobre a conduta de Wagner.

Em seu interrogatório Wagner disse com relação ao réu MARCELO: (...) ele chegou na esteira e perguntou se tinha alguma bagagem da orbital na esteira, eu falei que não tinha nenhuma e ele pediu um favor, se poderia ajudar com a bagagem, ele não poderia pegar porque só o auxiliar que pode pegar; como ele estava sozinho, deu uma força para ele; essa bagagem tinha uma etiqueta da Latam e colocou no trator para o Marcelo (...).

Ora, como funcionário do aeroporto o réu tinha conhecimento de que não poderia pegar a bagagem sem nenhum controle, mas pega a mala e coloca no trator em que MARCELO dirigia. Não seria apenas “um favor”, mas sim uma irregularidade.

O próprio réu WAGNER afirmou: (...) o correto seria pegar a bagagem olhar a etiqueta anotar a operação, como não era da companhia que fazia a triagem das bagagens, deveria deixar de canto e avisar o supervisor da Orbital para fazer o destino correto (...). Ou seja, deveria avisar o supervisor, e não o fez. O fato de o supervisor estar presente no local não significa que estaria ciente da irregularidade, uma vez que WAGNER não reportou nada a ele.

Assim, não merece prosperar a alegação de erro de tipo pelo desconhecimento do conteúdo ilícito da bagagem, pois, conforme já analisado, a mala estava fora dos padrões de operação do aeroporto.

Desta forma, o réu tinha conhecimento de que estava agindo de forma irregular. Mesmo que aceitasse a versão de que não tinha conhecimento da existência de drogas na mala, assumiu o risco de colocar irregularmente a mala no trator dirigido por MARCELO.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. 1. Para o reconhecimento do erro do tipo, o sujeito processual que o suscita tem o ônus de demonstrar a sua ocorrência (CPP, art. 156), não bastando a simples invocação da tese jurídica. 2. A natureza e a quantidade da droga (296,8g de cocaína) não justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Apelação desprovida. (TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA - ApCrim 0006880-40.2018.4.03.6181.RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO:, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/07/2020).

Desta forma, não vejo configurado erro de tipo, reclamado pela defesa nas alegações finais. Disso, ausente narração minimamente crível pelo réu, não vejo qualquer indicativo de que tivesse cometido erro de tipo.

No ponto, afasto também qualquer existência de confissão. A confissão pressupõe a anuência com a tese acusatória, ao menos em alguma medida. O réu não confessou a prática de crime, tampouco parcial, haja vista que alegou não saber da existência e droga na mala, e que apenas fez um “favor” para MARCELO. Portanto, tenho que não deve ser beneficiado com a atenuante.

Anoto, que conforme consta dos autos, o acusado teve participação em outras investigações, não sendo, portanto, um caso isolado, foi denunciado nos autos 5000389-16.2021.403.6119, que tramitou perante está 1a Vara, com sentença condenatória aguardando julgamento do recurso interposto pelas partes.

A defesa alega que houve erro de tipo, argumentando que WAGNER não sabia que a mala continha droga. Tal alegação, todavia, não procede, pois, como destacado na sentença, o apelante adotou procedimento que destoa do padrão.

Ademais, para o reconhecimento do erro de tipo, cumpre a quem o alega o ônus de demonstrar a sua ocorrência, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não bastando a simples invocação da tese jurídica.

O conjunto probatório é no sentido da participação decisiva de WAGNER no envio de cocaína para o exterior, a partir do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, razão pela qual não há que falar em ausência de dolo ou de falta de provas para a sua condenação.

1.1.3. ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO

As provas mostram que ALECSANDRO participou de modo importante na prática do crime de tráfico transnacional de drogas narrado na denúncia, tendo sido o responsável por receber a mala de mulher não identificada no setor de embarque do Terminal 2 (que é nacional), e por inseri-la na esteira do check-in da empresa aérea Azul, deixando o aeroporto após a prática da conduta criminosa.

Além disso, a Informação de Polícia Judiciária no 135/2021 comprova que ele tinha o contato de MARCELO, o que infirma sua versão de desconhecimento de toda a ação criminosa e demonstra proximidade entre ambos, evidenciando a ciência da ilicitude da sua conduta. A propósito, destaco o seguinte trecho da sentença:

ALECSANDRO era funcionário da empresa AZUL. Conforme imagens que constam dos autos, chega ao aeroporto e auxilia uma mulher não identificada no check-in da empresa aérea, sem a exigência de documentos de identificação ou aposição de etiquetas na mala, deixando o aeroporto em seguida (ID 91789359 – fls. 06/22). O que indica, segundo a autoridade policial, que só compareceu ao aeroporto para despachar irregularmente a mala com droga.

Segundo a informação 135/2021, análise prévia do celular de HENRIQUE CARNEIRO DE PAULO (investigado em outro processo), constam conversas entre Henrique e ALECSANDRO (ID 187176808 - Pág. 18/26):

Dia 17/07/2021:

Henrique: e aí bonitão, vamos fazer um trampo daquele que nós fez lá, do Ethio você pegar a numeração, tô com um trampo na mão para isso, o que você acha?

Alecsandro: Opa, bora, pra. pra que dia? Os caras estão pagando quanto?

Henrique: Aquele valor lá veado, aquele mesmo valor, aqueles 20 que você pra você pegar a numeração... falta só eu achar um Vander agora, o ISAAC foi preso né mano, falta só achar um Vander agora, temo que correr achar um VANDER.

Consta da Informação 17/2022, print tirado por Alecsandro de uma conversa suspeita, falam de uma menina que “não sabe onde deixar e pra quem”. A outra pessoa da conversa reclama que terá que pagar do bolso, pois possivelmente já tinha a pessoa preparada para a retirada no destino “tirada já ta marcada” (ID 254801577-Pag. 15).

Também consta o print de outra conversa (ID 254801577 – Pág. 16):

[...]

Interlocutor: Fala pro mano da esteira gol eu trampo lá tem varias carreta e só ele chega e encosta que já vai tá no esquema

Alecsandro: Tentando para amanhã já

Interlocutor: Na gol os supervisores não cola

Alecsandro: Boa noite meu bem. Precisava de uma ajuda. Tô com um cliente na mão, só não tenho o final. Ou Operador para levar. (...)

Outra conversa, em que Alecsandro cobra para receber pelo serviço – ID 254801577 – Pag. 17:

Alecsandro: Fiz um serviço para você. Aquele que deu ruim lá do outro lado. E conversamos no bosque Maia lembra? E você ficou de dar uma posição para nós, já faz 45 dias amigo. Tô numa situação meio complicada. Me desculpe chamar aqui assim. Preciso acertar algumas pessoas que fizeram comigo tbm.

Interlocutor: To falando com o boy amigo.

Na Informação de Polícia Judiciária no 38/2022 (Id. 254801577 - pág. 27) e do Laudo Pericial no 1218/2022 (Id. 255895381 - Pág. 1), verifica-se que ALECSANDRO se preocupou em excluir as mensagens contidas no aparelho. No entanto, o aparelho continha conversas e fotos que confirmam sua participação em um grupo voltado ao tráfico internacional de drogas. Consta da Informação de Polícia Judiciária no 38/2022 (ID 254801577 – Pag. 29/31):

Duas fotos encontradas na galeria de imagens do telefone de ALECSANDRO, registradas em 14/05/2021, que mostram uma troca de mensagens em um grupo de Whatsapp identificado como “#Futdeclasse”, em que um dos integrantes envia a foto de uma mala vermelha com a mesmas características de uma das malas apreendidas em Portugal no dia 15/05/2021.

[...]

Ainda com relação ao grupo “#Futdeclasse”, também foi localizada uma imagem do print de uma conversa no Whatsapp, registrada na galeria de imagens em 02/05/2021, com uma troca de mensagens que, pelo contexto, se refere a outro envio de droga, um interlocutor comenta: “Vamos dividir em duas caixas a bolsa pq ficou muito grande e não dá para descer, Pois vai travar na esteira”, e horas mais tarde o usuário do terminal 16 98226-2329 continua: “Pessoal boa noite, Confirmou amanhã, E tudo nosso sem ninguém envolvido, Ou seja amanhã sobe, Será cedo, Até as 13:00 tem que descer”.

Na galeria de vídeos foi identificado um vídeo registrado em 02/05/2021, em que uma pessoa aparece movimentando um grande maço de dinheiro. E em outro vídeo, registrado em 10/12/2021 novamente uma pessoa aparece movimentando um maço de notas de R$100,00 e dessa vez existe áudio em que se ouve: “Só pra matar a saudade”, segundo a investigação, pela voz trata-se de ALECSANDRO (ID 254801577 – Pag. 36).

Embora ALECSANDRO afirme não conhecer MARCELO, consta dos autos que ALECSANDRO é um dos contatos encontrados no celular de MARCELO, conforme informação 135/2021 (ID 239905880 – Pag. 07/08) e consta da análise do celular de MARCELO o contato de ALECSANDRO (ID 187176808 – fls. 24/25).

Na busca e apreensão foram encontrados dinheiro em espécie e diversos documentos, entre eles, tickets de diversas companhias aéreas, além de algumas etiquetas rush, que permitem a indicação do destino a mão, que possivelmente são utilizados nas bagagens irregulares (ID 241684640 - Pág. 8).

Desta forma, conforme se verifica das imagens, restou demonstrado nos autos que ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO atuou junto na remessa da mala contendo entorpecentes com destino a Romênia. Foi o responsável por receber, no setor do check-in, a bagagem de maneira irregular contendo droga.

Assim, pelo conjunto probatório, está devidamente comprovada a decisiva participação de ALECSANDROno envio de cocaína para o exterior, a partir do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos.

1.1.4. DIEGO DOS SANTOS LOPES e BRENO ROCHA ABREU

Com relação a esses dois apelantes, extrai-se da prova produzida que eles atuaram na facilitação do embarque da mala utilizada para o tráfico da droga, sendo responsáveis por carregar o AKE 11569AF e prepará-lo para o voo que ocorreria horas depois, mantendo o AKE estacionado até o momento da sua colocação na aeronave.

Em seu interrogatório (ID 276839957 a 276839959), DIEGO negou a acusação, declarando que sempre iniciava o seu trabalho com o AKE vazio e em boas condições, e que os AKEs sempre vinham vazios e, por isso, nunca reportou aos superiores. Declarou que seu horário de expediente era das 12h00 às 18h00 e, em horário de verão, das 13h00 às 19h00, contudo, ao ser confrontado sobre o horário constante nas gravações no dia dos fatos (8h27), respondeu que podia ser o dia em que a companhia dava algum curso ou em que comparecia ao RH da empresa. Perguntado pelo órgão do MPF sobre o procedimento em relação a bagagens que vinham de terminais domésticos, respondeu que elas não eram encaminhadas para a esteira do Terminal 3, mas para uma linha de transferência que separa as bagagens do respectivo voo. Questionado pelo MPF se o AKE com a mala fora trazida pelo corréu MARCELO, respondeu que não se recordava. Perguntado sobre a imagem em que, às 9h12, estava no local de trabalho, fora de seu horário regular de expediente, respondeu que poderia ter tido mais de um voo no dia, quando eram designadas algumas pessoas para essa ocasião.

Em seu interrogatório (ID 276839960 à 276839964), o corréu BRENO declarou que não se lembrava de ter visto a mala nem dos fatos ocorridos na ocasião, tampouco das pessoas que trabalhavam com ele operando o scanner. Declarou que fazia o trabalho de carregar e descarregar, e que, durante a pandemia, foi colocado no Terminal 3. Declarou que seu horário de trabalho era das 13h00 às 19h00 e que não se recordava de ter chegado às 8h para trabalhar. Questionado sobre o horário de entrada no dia dos fatos, respondeu que não se recordava dessa data, mas confirmou que, às vezes, era chamado para trabalhar fora do horário. Perguntado pelo MPF se, em geral, quando ia preencher o AKE, este vinha sempre vazio, respondeu que normalmente era assim.

Essas versões não encontram respaldo nos elementos probatórios dos autos, principalmente as imagens das câmeras de vigilância do aeroporto e a prova oral produzida em contraditório judicial, que mostram a efetiva participação de ambos no esquema criminoso. Embora tenham negado as acusações, não esclareceram de modo convincente os fatos a ponto de colocar minimamente em dúvida suas participações no delito.

Com efeito, ao contrário do que afirmaram, extrai-se das fotos acostadas aos autos que DIEGO e BRENO recebem de MARCELO o AKE 11569AF, com a mala dentro (ID 276838043, pp. 58/74), e o preencheram com as bagagens vindas da esteira para que fosse enviada à aeronave da Air France/KLM, em desconformidade com o procedimento padrão adotado pela empresa Orbital.

Além disso, a Informação de Polícia Judiciária no 44/2022 – UADIP/DEAIN/SR/PF/SP (ID 276838514, pp. 18/30), que analisou os dados extraídos do aparelho celular de DIEGO, comprova que houve exclusão de arquivos de mensagens do aplicativo WhatsApp, referentes às datas dos fatos ilícitos, impossibilitando a completa recuperação desses arquivos. No entanto, foram encontradas fotos que mostram vínculo de proximidade de DIEGO com outros dois investigados, que também foram alvo de operações da Polícia Federal por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, bem como imagem de grande quantidade de dinheiro que não condiz com alguém que tem renda mensal declarada de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Nesse sentido, destaco mais um trecho da sentença:

DIEGO DOS SANTOS LOPES

DIEGO usa o colete ORB 4616, manuseia o AKE juntamente com BRENO, e segundo a investigação, tem visão da mala irregular dentro dele, sendo que neste caso deveria ser acionado o supervisor para as devidas providências (ID 91789359 – fls. 58/59). Carrega o AKE onde está a mala, sem mencionar ao supervisor sobre a existência da mala.

O réu não demonstrou ter agido sem conhecimento de que havia algo irregular. Diversamente disso, o réu como funcionário do aeroporto, sabia que o AKE deveria estar vazio, e mesmo tendo conhecimento da existência de uma mala em local que não deveria estar, não reportou a nenhum superior.

A defesa sustenta que pelas imagens não há visão da mala e nem se realmente era aquele o AK 11569AF. Alega que as provas colhidas na fase policial não foram repetidas na fase judicial pelas vítimas.

O presente inquérito iniciou-se com informação recebida pela Polícia da Romênia acerca de uma bagagem encontrada no AF 1588 proveniente do Aeroporto de Guarulhos. A partir dessa informação, foram realizadas análises de imagens que constataram o envolvimento dos réus. Foram requeridas provas cautelares de busca e apreensão e análise nos aparelhos celulares, ou seja, provas cautelares que não são repetíveis, consideradas urgentes e relevantes, que podem ser utilizadas para formar a convicção do juiz.

Pelas imagens é possível verificar que a mala é colocada no carrinho dirigido por MARCELO COSME SOTERO SANTOS, da Orbital. Ele transporta a mala do Terminal 2 ao Terminal 3 na esteira da empresa AIRFRANCE, onde DIEGO DOS SANTOS LOPES e BRENO ROCHA ABREU carregam o AKE e o preparam para o voo (figura 108 e 109).

Na imagem da figura 109 (ID 91789359 – Pag. 59) é possível identificar o usuário do colete ORB 4616 como sendo DIEGO DOS SANTOS LOPES.

Conforme perícia realizada no aparelho celular do réu, Informação 44/2022, apesar de pouca informação, foi possível verificar recente exclusão de diálogos e vínculos com pessoas que já foram alvos de operações da Polícia Federal, justamente por tráfico de drogas. Além do mais, uma imagem com grande quantidade de dinheiro foi encontrada em seu celular, imagem essa não condizendo com alguém que recebe R$ 1.400,00 por mês, conforme depoimento do réu (ID 254800942 - Pág. 14). Também foi encontrado uma foto do AKE no dia 21/11/2020, data em que DIEGO está sendo investigado em participar de atividade ilícita, pegando a mochila com entorpecente que estava em local deixado irregularmente por MARCELO (ID 254800942 - Pág. 18/30.

Em seu interrogatório disse: (...) antes de iniciar o carregamento das malas no AKE, os AKEs são vistoriados pela equipe APAC; e só inicia o serviço quando esta tudo ok, se o AKAE está vazio, se não está danificado; e se verificar alguma coisa dentro é retirado por eles, só tinha o aval de iniciar o serviço quando tudo estava ok; questionado quando encontra uma mala qual é a orientação, disse que a orientação é passar para equipe APAC;(...)

Nota-se que uma das funções do acusado era verificar se havia alguma coisa dentro do AKAE, e havendo, deveria informar ao seu superior, contudo, o réu não comunicou ninguém.

Não merece prosperar a alegação da defesa de que não há visão da mala e nem se realmente era aquele o AK 11569AF, tendo em vista que foram puxadas as imagens e acompanhado o caminho da mala, sendo aquele AKE o que fora deixado por MARCELO, que continha a mala com entorpecente, conforme figura 92 e 93 – ID 91789359 – Pag. 51.

As imagens demonstram que DIEGO E BRENO ficaram no local durante todo o carregamento de malas e não demonstraram nenhum desconforto com a situação, do que concluo pela participação de ambos no envio da mala com drogas ao exterior.

Anoto por fim, que DIEGO DOS SANTOS LOPES também responde pela participação em outro caso de tráfico, em trâmite na 4a Vara Criminal Federal de Guarulhos, SP (IPL n° 2020.00116339 – PJe n° 5007773-30.2021.4.03.6119). – Conforme informação da PF - ID 254799941 - Pág. 54.

BRENO ROCHA ABREU

Segundo a investigação, BRENO utilizava o colete ORB 6322, e manuseia o AKE juntamente com DIEGO. Tinha a visão da mala irregular dentro do AKE, sendo que neste caso deveria ser acionado o supervisor para as devidas providências (ID 91789359 – fls. 58/59), fato que não ocorreu. Carrega o AKE onde está a mala, sem mencionar ao supervisor sobre a existência da mala.

Ora, o réu não demonstrou ter agido sem conhecimento de que havia algo irregular. Diversamente disso, o réu como funcionário do aeroporto, sabia que o AKE deveria estar vazio, e mesmo tendo conhecimento da existência de uma mala em local que não deveria estar, não reportou a nenhum superior.

Na imagem da figura 126 (ID 91789359 – Pag. 68) é possível identificar o usuário do colete ORB 6322 como sendo BRENO ROCHA ABREU.

O réu afirmou que seu horário de trabalho era das 13h as 19h, e que as vezes chegava mais cedo, trocavam de horário. Ao ser questionado sobre ter entrado no dia 18/10 (data dos fatos) às 8h19 na aérea restrita, disse não se lembrar da data, mas as vezes chamavam fora do horário. O réu não se recorda de estar fora de seu horario normal de trabalho e não comprovou ter sido solicitado pela empresa a mudança de horario. Tratando-se de forte indicativo de que estava presente no aeroporto tão somente para permitir o tranquilo ingresso da mala com droga na aeronave com destino internacional.

As imagens demonstram que DIEGO E BRENO ficaram no local durante todo o carregamento de malas e não demonstraram nenhum desconforto com a situação, do que concluo pela participação de ambos no envio da mala com drogas ao exterior.

Anoto por fim, que BRENO ROCHA ABREU, também responde pela participação em outro caso de tráfico, em trâmite na 4a Vara Criminal Federal de Guarulhos, SP (IPL n° 2020.00116339 – PJe n° 5007773-30.2021.4.03.6119). – Conforme informação da PF - ID 254799941 - Pág. 54.

Por fim, pelas imagens, provas e testemunhos, tenho por comprovada a participação efetiva dos réus no envio da droga para o exterior.

Das provas, em especial, dos elementos trazidos em audiência de instrução, constatei, conforme já assinalei, o dolo genérico do tipo penal envolvido, ratificando tratar-se de fato típico, ilícito e culpável.

Por fim, nesse contexto, não existe incerteza, após instrução: testemunhos e interrogatórios ouvidos em Juízo, deixam claro o modus operandi do crime de tráfico internacional de drogas e a participação de cada um dos denunciados nos fatos.

Os acusados não confessaram a prática do crime, mas deduzo da conduta e circunstâncias a plena consciência da potencial ilicitude da conduta. A tese do desconhecimento é inverossímil. São muitas irregularidades coincidentes - a mala é colocada na esteira do voo doméstico sem a entrega de documentos, é retirada da esteira sem nenhum controle e colocada no carrinho para ser levada ao terminal 3; em seguida, a mala é deixada no AKE de forma irregular até ser levada à aeronave - que não podem culminar se não no pleno conhecimento e domínio de todos do que estavam a fazer.

Os réus embora tentem negar o conhecimento do conteúdo da mala sustentando que apenas cumpriram sua função, não negam a participação na condução irregular da mala com destino a Romênia. A meu ver, resta provado à saciedade o dolo genérico do tipo penal.

Assim, provadas autoria e materialidade delitiva, não havendo causa que exclua o crime ou isente os réus de pena, impõe-se sua condenação dos acusados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Igualmente, o MPF tem razão na acusação do crime apontado, inclusive, com a causa de aumento de pena (pela transnacionalidade), uma vez que a mala com entorpecente tinha como destino final Romênia. Tal contexto basta à incidência da norma em tela, seguindo enunciado da Súmula 607/STJ: “A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras.” (destaquei).

Esclareço, de qualquer forma, que entendo não haver motivo para fazer incidir causa de diminuição da pena aos acusados do tipo penal envolvido (art. 33):

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução no 5, de 2012)

Vejo que os acusados não atendem cumulativamente aos requisitos para o aproveitamento da diminuição (primário, bons antecedentes, sem vinculação comprovada com organização criminosa, nem se dedique a atividades criminosas). Os réus, além de responderem por outros crimes (os réus MARCELO, WAGNER e BRENO por tráfico de drogas com condenação transitada em julgado), conforme ser verifica dos autos, não se pode dizer dizer que os réus eram mulas substituíveis, mas sim eram peças-chave da organização. Não eram simples pessoas que a organização pode arregimentar (mulas) e facilmente substituir, como ordinariamente se vê nas prisões em transporte de drogas em aviões, mas funcionários com larga experiência no aeroporto de Guarulhos.

Em conclusão, com vinculação comprovada com organização criminosa – envio de 28 quilos de droga ao exterior, de rigor não serem beneficiados com a causa de diminuição de pena referida.

Ademais, a condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas (AgRg no HC 662.610/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 21.9.2021, DJe 24.9.2021), como veremos a seguir.

Destaco também o seguinte trecho do parecer da Procuradoria Regional da República (ID 278701720, pp. 11/12):

De outro norte, DIEGO DOS SANTOS LOPES e BRENO ROCHA ABREU foram responsáveis por, de forma livre e consciente, movimentar o AKE — contêiner de acomodação de bagagens — que estava com a mala que continha substância entorpecente. Ambos os funcionários tinham ciência do ilícito, visto que, ao manusear o AKE, visualizaram a mala irregular (com etiqueta vinculada a voo nacional em data pretérita) dentro dele, sendo que, neste caso, deveriam, como praxe, ter acionado o supervisor para as devidas providências, não podendo ter lhe dado nenhuma destinação antes de tal comunicação. Não foi, no entanto, o que ocorreu.

Nas imagens (id 91789359 - fl. 59 - fig. 109), verifica-se a presença de dois funcionários, na área restrita, sob colete ORB 4616 e ORB 632, que, posteriormente, constatar-se-ia serem DIEGO e BRENO. Na busca e apreensão (id 241685053 - fl. 06) realizada na residência de DIEGO DOS SANTOS LOPES, foram encontrados: a) 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Xiaomi, modelo Redmi, sem número de série aparente, cor preta, desbloqueado pelo detentor; b) 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo Galaxy G2, sem número de série aparente, cor dourado claro e; c) 01 (um) notebook, marca Philco, modelo 14M2, cores preto e prata, sem número de série aparente, com carregador.

Da análise do conteúdo de seus aparelhos celulares, verificou-se (id 254800942 -fl. 18) que DIEGO DOS SANTOS LOPES armazenava imagens de AKE utilizado para transportar entorpecentes em outros delitos semelhantes, além de manter contato com outros investigados também pela prática de tráfico de drogas. Em Termo de Declarações no 510590/2022, alegou o nominado recorrente, resumidamente, que não teve participação nos crimes, mas, apesar de dizer que é sua função informar seu supervisor ao receber um AKE com alguma mala dentro, não o fez no dia dos fatos, bem como não soube explicar porque não estava com o scanner, instrumento obrigatório, segundo ele próprio. Já o recorrente BRENO ROCHA ABREU, embora tenha negado participar do delito ou conhecer os demais envolvidos no evento de tráfico, confirmou ter trabalhado no dia 18 de outubro de 2020 — o registro de seu ponto digital confirma que estava estava no aeroporto no momento dos fatos delituoso (id 254799941 - fl. 42) — e detinha plena ciência do ilícito que ocorria naquele momento, visto que, ao manusear o AKE, visualizou a mala irregular em seu interior e, volitivamente, deixou de acionar o supervisor para as devidas providências. Apesar de o celular de BRENO ROCHA ABREU não ter sido apreendido, as imagens são claras e não deixam dúvidas sobre sua participação no delito de tráfico internacional de entorpecentes, bem como de efetiva associação para o crime em questão.

Assim, está comprovada a efetiva participação de DIEGO e BRENO no crime, consistente no suporte de envio da droga ao exterior, com relevante papel no encaminhamento da mala para a aeronave.

Por isso, mantenho as condenações de MARCELO COSME SOTERO SANTOS, WAGNER DE ARRUDA PINTO, ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO, DIEGO DOS SANTOS LOPES e BRENO ROCHA ABREU pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas ocorrido no dia 18 de outubro de 2020 (art. 33, caput, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006), nos termos da denúncia.

1.2. Associação para o tráfico transnacional de drogas

As defesas dos apelantes pedem suas absolvições quanto à imputação de prática do crime de associação para o tráfico transnacional de drogas, porém sem razão.

Para que se configure esse crime, é indispensável a existência de vínculo associativo duradouro entre duas ou mais pessoas, firmado mediante acordo prévio, visando ao tráfico de drogas. No caso, existem provas suficientes de que os apelantes associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática reiterada de crimes de tráfico transnacional de drogas.

Com efeito, os elementos probatórios existentes nos autos mostram que eles se conheciam e mantiveram contato telefônico a respeito de toda a empreitada criminosa, utilizando-se do mesmo modus operandi apurado em outros crimes de tráfico transnacional de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos.

Ao contrário do que alegam as defesas, depreende-se dessas provas que o vínculo entre eles para a prática de crimes não era transitório e voltado apenas à prática do crime que é objeto desta ação penal, razão pela qual existem elementos seguros a demonstrar o animus associativo.

A partir da minuciosa investigação feita pela Polícia Federal, comprovou-se o vínculo associativo duradouro entre os apelantes, que agiram do mesmo modo em diversas ocasiões anteriores, como ressaltou o juízo a quo na sentença, da qual extraio o seguinte trecho:

Narrou o Ministério Público Federal que foi evidenciado que o crime de remessa de aproximadamente 28kg brutos de cocaína, encontrada no voo AF 1588, proveniente do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP e com destino a Bucareste/Romênia, não foi praticado em concurso eventual de pessoas. As investigações demonstraram que os réus se associaram de forma estável e permanente para praticar o tráfico internacional de drogas entre si, BRENO ROCHA ABREU, ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO, MARCELO COSME SOTERO SANTOS, WAGNER DE ARRUDA PINTO e DIEGO DOS SANTOS LOPES e outras pessoas ainda não identificadas.

A respeito de MARCELO, tenho que o conjunto probatório dos autos comprova que exercia papel essencial e de destaque na associação criminosa, com atuação em inúmeros envios de droga ao exterior. Sua atuação seria a de um gerente ou coordenador de funcionários do aeroporto, pois sabia quem importava a droga, tendo pegado malas presencialmente, quais os voos melhores de trabalhar, quais empregados participariam e quais obstariam a passagem dos entorpecentes.

Há informação policial que noticia que MARCELO também é investigado em outros processos no âmbito da Operação Área Restrita. Conforme folha de antecedentes criminais o réu responde a outros processos por tráfico de drogas e associação criminosa - ID 263896074.

E laudos feitos pela Polícia Federal (Informação de Polícia Judiciária no 136/2021 ID 187176808 - Pág. 27/97) que analisa as conversas de MARCELO diretamente ou fazendo referência a outras pessoas envolvidas nos tráficos praticados pela associação criminosa (investigados em outros autos).

A Informação de Polícia Judiciária no 135/2021 (ID 187176808 – Pag. 18/26) - análise do celular de Henrique (investigado em outro processo), demonstra as conversas entre Henrique e ALECSANDRO.

Na Informação 17/2022, constam conversas de conteúdo que demonstram o cometimento do tráfico de drogas e associação para o cometimento do tráfico. O print tirado por Alecsandro de uma conversa suspeita, falam de uma menina que “não sabe onde deixar e pra quem”. A outra pessoa da conversa reclama que terá que pagar do bolso, pois possivelmente já tinha a pessoa preparada para a retirada no destino “tirada já ta marcada” (ID 254801577-Pag. 15).

A informação 38/2022 também traz conversa que indica que os membros da associação criminosa teria recebido cinquenta mil por mala de droga (ID 254801577 - pág. 32): “(...) “Sou bem realista mano, A quadra vai dá pra pagar 50 reais, Pode ser, Igual foi o combinado, Certo ?”, se referindo provavelmente ao valor de 50 mil reais para essa remessa de droga, eles continuam com as tratativas e ALECSANDRO conclui dizendo que vai acertar os detalhes com o outro menino e que até as 17:00hs confirmaria tudo.(...)”

Nota-se que não se trata de um caso isolado, os acusados respondem pela participação em casos semelhantes.

MARCELO também é investigado nos autos no Processo 5001928-17.2021.4.03.6119 - 1o Vara Federal de Guarulhos– “Operação Correria", também é investigado em mais 3 procedimentos no âmbito da Operação Área Restrita II, deflagrada por esta UADIP em 18/05/2021: Processos 5001767-07.2021.4.03.6119 – 5a Vara; 5002362-06.2021.4.03.6119 – 1a Vara; 5001665-82.2021.4.03.6119 – 5a Vara. Segundo a autoridade policial ALECSANDRO esta sendo investigado nos autos 5007821- 86.2021.4.03.6119 – 2a Vara Federal de Guarulhos.

DIEGO DOS SANTOS LOPES e BRENO ROCHA ABREU respondem pela participação em outro caso de tráfico, em trâmite na 4a Vara Criminal Federal de Guarulhos, SP (IPL n° 2020.00116339 – PJe n° 5007773-30.2021.4.03.6119). – Conforme informação da PF - ID 254799941 - Pág. 54. E WAGNER DE ARRUDA PINTO foi denunciado nos autos 5000389-16.2021.403.6119, que tramitou perante está 1a Vara, com sentença condenatória aguardando julgamento do recurso interposto pelas partes.

Diante do conjunto de provas dos autos é possível concluir que BRENO ROCHA ABREU, ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO, MARCELO COSME SOTERO SANTOS, WAGNER DE ARRUDA PINTO e DIEGO DOS SANTO LOPES atuavam de forma estável e permanente com a intenção de promover tráfico de drogas.

Notou-se, portanto, que havia organização e coordenação entre os membros, divisão clara de atribuições, na medida em que cada um era responsável por uma etapa do esquema, bem como estabilidade, dada a frequência com que faziam o serviço.

Ante o exposto, comprovadas materialidade e autoria e não havendo causa que exclua o crime ou isente os réus de pena, impõe-se lhes a condenação pelo crime associação para o tráfico de drogas em concurso material.

Por isso, diante da comprovação de que MARCELO COSME SOTERO SANTOS, WAGNER DE ARRUDA PINTO, ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO, DIEGO DOS SANTOS LOPES e BRENO ROCHA ABREU estavam associados de forma estável para o tráfico transnacional de drogas, mantenho suas condenações pela prática do crime previsto no art. 35, caput, c.c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, nos termos da denúncia.

2. Dosimetria das penas

Passo ao reexame da dosimetria das penas.

2.1. MARCELO COSME SOTERO SANTOS

2.1.1. Tráfico transnacional de drogas

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, acima do mínimo legal, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (28 kg de cocaína) e os antecedentes do réu.

A defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal. Sem razão.

A quantidade e a natureza da droga apreendida, por si só, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, e, de acordo com a jurisprudência da Turma para casos análogos, poderia ser até maior do que a fixada na sentença, independentemente dos antecedentes do réu, que são negativos. Contudo, como não há recurso da acusação quanto a isso, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, o que confirmo, não se alterando a pena intermediária em relação à pena-base.

Na terceira fase, o juízo aplicou a causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei no 11.343/2006 (transnacionalidade), na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que confirmo, passando a pena para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

A fração utilizada é a mínima prevista na lei, sendo razoável e condizente com a orientação firmada nesta Turma, independentemente da distância percorrida pela droga até a sua apreensão, na Romênia.

O juízo a quo não aplicou nenhuma causa de diminuição de pena, em especial a prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, que entendeu ser incabível no caso. A defesa, todavia, pede a aplicação dessa minorante, mas não tem razão.

Com efeito, pelas circunstâncias fáticas narradas, trata-se de situação de tráfico organizado, ao qual o apelante aderiu voluntariamente como peça relevante no contexto. Por isso, não faz jus à aplicação dessa minorante, não se tratando de tráfico privilegiado. Além disso, esse apelante não preenche um dos requisitos legais, pois tem maus antecedentes. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

[...]

2. Prisão do impetrante/paciente mantida, vez que a investigação que levou à sua prisão teve início com a apreensão, no exterior, de uma bagagem que continha cerca de 32 kg de cocaína e tinha sido encontrada em voo proveniente do Aeroporto Internacional de São Paulo. Segundo se apurou, o impetrante/paciente, então funcionário da empresa ORBITAL Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda., valendo-se da facilidade de sua função de auxiliar de esteira em atividade nos recintos do Aeroporto, vinha auxiliando uma organização criminosa voltada à remessa de drogas em voos comerciais. Em sua residência foram apreendidos celulares nos quais haveria indícios de sua participação em tais eventos ilícitos. Constatou-se também um patrimônio em seu nome incompatível, em princípio, com os seus rendimentos constantes dos autos.[...]

4. O modus operandi utilizado, pela ocultação da droga em aeronaves comerciais, com o aliciamento de funcionários que exercem suas atividades na chamada "área restrita de segurança" do aeroporto, a quantidade de pessoas envolvidas e a logística empreendida para burlar o sistema de segurança não só do Aeroporto Internacional de São Paulo, como também de aeroportos estrangeiros, indicam que se trata de tráfico transnacional envolvendo organização criminosa, o que por si só também caracteriza a gravidade concreta do delito, dada a considerável probabilidade de reiteração criminosa da organização, que se recompõe até para recuperar o prejuízo decorrente da apreensão da droga.[...].

6. Ordem denegada.

(TRF3 HC 5016129-38.2021.4.03.0000, Décima Primeira Turma, Rel. Des. Federal Nino Toldo, j. 29.10.2021, Intimação via sistema 09.11.2021)

Ademais, a confirmação da condenação do apelante pela prática do crime de associação para o tráfico transnacional de drogas afasta a possibilidade de aplicação dessa minorante.

Por isso, a pena definitiva fica mantida em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

2.1.2. Associação para o tráfico transnacional de drogas

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, acima do mínimo legal, valorando negativamente a circunstância judicial (CP, art. 59) relativa à culpabilidade, pela movimentação de 28 quilos de cocaína pela associação criminosa.

A defesa pede a fixação da pena-base no mínimo legal, porém sem razão.

A culpabilidade é exacerbada, pois o acusado valia-se da sua função na área restrita do aeroporto para inserir em aeronaves, clandestinamente, malas contendo cocaína. A valoração negativa da culpabilidade não constitui bis in idem, pois se trata de crime autônomo em relação ao tráfico de drogas. Além disso, a quantidade de cocaína traficada pelo grupo criminoso é significativa, o que também justifica a exasperação. Por isso, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, o que confirmo, não se alterando a pena intermediária em relação à pena-base.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de diminuição e aplicou a causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei no 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), o que confirmo, reportando-me aos fundamentos utilizados para o crime de tráfico, que aqui também são aplicáveis, de modo que a pena definitiva fica mantida em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

2.1.3. Concurso material

Tendo havido concurso material (CP, art. 69), as penas foram corretamente somadas, ficando mantida a pena total definitiva de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.730 (mil setecentos e trinta) dias-multa.

A defesa pediu a redução do valor da multa, mas não tem razão porque a imposição dessa pena decorre diretamente do preceito secundário da norma penal incriminadora e foi feita de modo proporcional pelo juízo a quo, obedecendo, para a sua quantificação, ao mesmo critério trifásico utilizado para a fixação da pena privativa de liberdade. Seu pagamento, todavia, poderá ser parcelado, a critério do juízo da execução penal, caso a situação econômica do apenado não permita o seu pagamento integral, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP).

2.1.4. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "a"), que não pode ser substituída por penas restritivas de direitos (CP, art. 44, I), observando que o desconto do tempo de prisão provisória de que trata o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal não daria ao apelante direito a iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso.

2.2. WAGNER DE ARRUDA PINTO

2.2.1. Tráfico transnacional de drogas

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, acima do mínimo legal, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (28 kg de cocaína) e os antecedentes do réu.

A defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal. Sem razão.

A quantidade e a natureza da droga apreendida, por si só, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, e, de acordo com a jurisprudência da Turma para casos análogos, poderia ser até maior do que a fixada na sentença, independentemente dos antecedentes do réu, que são negativos. Contudo, como não há recurso da acusação quanto a isso, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, o que confirmo, não se alterando a pena intermediária em relação à pena-base.

A defesa pediu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão qualificada (CP, art. 65, III, "d"), mas não tem razão, pois o apelante não admitiu a prática do crime. Ao ser interrogado em juízo, negou os fatos, afirmando que teria prestado um favor ao colocar a mala no trator. Essa foi a linha de defesa adotada, de modo que não houve confissão qualificada.

Na terceira fase, o juízo aplicou a causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei no 11.343/2006 (transnacionalidade), na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que confirmo, passando a pena para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

A fração utilizada é a mínima prevista na lei, sendo razoável e condizente com a orientação firmada nesta Turma, independentemente da distância percorrida pela droga até a sua apreensão, na Romênia.

O juízo a quo não aplicou nenhuma causa de diminuição de pena, em especial a prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, que entendeu ser incabível no caso. A defesa, todavia, pede a aplicação dessa minorante, mas não tem razão.

Com efeito, pelas circunstâncias fáticas narradas, trata-se de situação de tráfico organizado, ao qual o apelante aderiu voluntariamente como peça relevante no contexto. Por isso, não faz jus à aplicação dessa minorante, não se tratando de tráfico privilegiado. Além disso, esse apelante não preenche um dos requisitos legais, pois tem maus antecedentes.

Ademais, a confirmação da condenação do apelante pela prática do crime de associação para o tráfico transnacional de drogas afasta a possibilidade de aplicação dessa minorante.

Por isso, a pena definitiva fica mantida em 7 (sete) anos, 9 (meses) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

2.2.2. Associação para o tráfico transnacional de drogas

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, acima do mínimo legal, valorando negativamente a circunstância judicial (CP, art. 59) relativa à culpabilidade, pela movimentação de 28 quilos de cocaína pela associação criminosa.

A defesa pede a fixação da pena-base no mínimo legal, porém sem razão.

A culpabilidade é exacerbada, pois o acusado valia-se da sua função na área restrita do aeroporto para inserir em aeronaves, clandestinamente, malas contendo cocaína. A valoração negativa da culpabilidade não constitui bis in idem, pois se trata de crime autônomo em relação ao tráfico de drogas. Além disso, a quantidade de cocaína traficada pelo grupo criminoso é significativa, o que também justifica a exasperação. Por isso, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, o que confirmo, não se alterando a pena intermediária em relação à pena-base.

A defesa pediu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão qualificada (CP, art. 65, III, "d"), mas não tem razão, pois o apelante não admitiu a prática do crime. Ao ser interrogado em juízo, negou os fatos, afirmando que teria prestado um favor ao colocar a mala no trator. Essa foi a linha de defesa adotada, de modo que não houve confissão qualificada.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de diminuição e aplicou a causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei no 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), o que confirmo, reportando-me ao fundamentos utilizados para o crime de tráfico, que aqui também são aplicáveis, de moco que a pena definitiva fica mantida em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

2.2.3. Concurso material

Tendo havido concurso material (CP, art. 69), as penas foram corretamente somadas, ficando mantida a pena total definitiva de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.730 (mil setecentos e trinta) dias-multa.

2.2.4. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "a"), que não pode ser substituída por penas restritivas de direitos (CP, art. 44, I), observando que o desconto do tempo de prisão provisória de que trata o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal não daria ao apelante direito a iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso.

2.3. ALECSANDRO LISBOA RIBEIRO

2.3.1. Tráfico transnacional de drogas

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, acima do mínimo legal, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (28 kg de cocaína).

A defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal. Sem razão.

Como dito anteriormente, quantidade e a natureza da droga apreendida, por si só, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, e, de acordo com a jurisprudência da Turma para casos análogos, poderia ser até maior do que a fixada na sentença. Contudo, como não há recurso da acusação quanto a isso, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, o que confirmo, não se alterando a pena intermediária em relação à pena-base.

Na terceira fase, o juízo aplicou a causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei no 11.343/2006 (transnacionalidade), na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que confirmo, passando a pena para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A fração utilizada é a mínima prevista na lei, sendo razoável e condizente com a orientação firmada nesta Turma, independentemente da distância percorrida pela droga até a sua apreensão, na Romênia.

O juízo a quo não aplicou nenhuma causa de diminuição de pena, em especial a prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, que entendeu ser incabível no caso. A defesa, todavia, pede a aplicação dessa minorante, mas não tem razão.

Com efeito, pelas circunstâncias fáticas narradas, trata-se de situação de tráfico organizado, ao qual o apelante aderiu voluntariamente como peça relevante no contexto. Por isso, não faz jus à aplicação dessa minorante, não se tratando de tráfico privilegiado.

Ademais, a confirmação da condenação do apelante pela prática do crime de associação para o tráfico transnacional de drogas afasta a possibilidade de aplicação dessa minorante.

Por isso, a pena definitiva fica mantida em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

2.3.2. Associação para o tráfico transnacional de drogas

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, acima do mínimo legal, valorando negativamente a circunstância judicial (CP, art. 59) relativa à culpabilidade, pela movimentação de 28 quilos de cocaína pela associação criminosa.

A defesa pede a fixação da pena-base no mínimo legal, porém sem razão.

A culpabilidade é exacerbada, pois o acusado valia-se da sua função de funcionário do aeroporto para inserir em aeronaves, clandestinamente, malas contendo cocaína. A valoração negativa da culpabilidade não constitui bis in idem, pois se trata de crime autônomo em relação ao tráfico de drogas. Além disso, a quantidade de cocaína traficada pelo grupo criminoso é significativa, o que também justifica a exasperação. Por isso, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, não alterando a pena intermediária, o que confirmo.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de diminuição e aplicou a causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei no 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), o que confirmo, reportando-me aos fundamentos utilizados para o crime de tráfico, que aqui também são aplicáveis, de modo que a pena definitiva fica mantida em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

2.3.3. Concurso material

Tendo havido concurso material (CP, art. 69), as penas foram corretamente somadas, ficando mantida a pena total definitiva de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa, que fica mantida.

2.3.4. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "a"), que não pode ser substituída por penas restritivas de direitos (CP, art. 44, I), observando que o desconto do tempo de prisão provisória de que trata o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal não daria ao apelante direito a iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso.

Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, o juízo a quo, considerando que não houve decretação da prisão preventiva dos réus, bem como a fixação do regime fechado, concedeu aos réus o direito de recorrer em liberdade, mediante manutenção das medidas cautelares fixadas (ID 276838755), de modo que falta, neste ponto, interesse recursal.

2.4. DIEGO DOS SANTOS LOPES

2.4.1. Tráfico transnacional de drogas

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, acima do mínimo legal, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (28 kg de cocaína).

Como dito anteriormente, quantidade e a natureza da droga apreendida, por si só, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, e, de acordo com a jurisprudência da Turma para casos análogos, poderia ser até maior do que a fixada na sentença. Contudo, como não há recurso da acusação quanto a isso, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, o que confirmo, não se alterando a pena intermediária em relação à pena-base.

Na terceira fase, o juízo aplicou a causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei no 11.343/2006 (transnacionalidade), na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que confirmo, passando a pena para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A fração utilizada é a mínima prevista na lei, sendo razoável e condizente com a orientação firmada nesta Turma, independentemente da distância percorrida pela droga até a sua apreensão, na Romênia.

O juízo a quo não aplicou nenhuma causa de diminuição de pena, em especial a prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, que entendeu ser incabível no caso, o que confirmo, pois, como dito anteriormente, trata-se de situação de tráfico organizado, ao qual o apelante aderiu voluntariamente como peça relevante no contexto. Por isso, não faz jus à aplicação dessa minorante, não se tratando de tráfico privilegiado.

Ademais, a confirmação da condenação do apelante pela prática do crime de associação para o tráfico transnacional de drogas afasta a possibilidade de aplicação dessa minorante.

Por isso, a pena definitiva fica mantida em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

2.4.2. Associação para o tráfico transnacional de drogas

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, acima do mínimo legal, valorando negativamente a circunstância judicial (CP, art. 59) relativa à culpabilidade, pela movimentação de 28 quilos de cocaína pela associação criminosa.

Como dito anteriormente, culpabilidade é exacerbada, pois o acusado valia-se da sua função de funcionário do aeroporto para inserir em aeronaves, clandestinamente, malas contendo cocaína. A valoração negativa da culpabilidade não constitui bis in idem, pois se trata de crime autônomo em relação ao tráfico de drogas. Além disso, a quantidade de cocaína traficada pelo grupo criminoso é significativa, o que também justifica a exasperação. Por isso, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, não alterando a pena intermediária, o que confirmo.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de diminuição e aplicou a causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei no 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), o que confirmo, reportando-me aos fundamentos utilizados para o crime de tráfico, que aqui também são aplicáveis, de modo que a pena definitiva fica mantida em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

2.4.3. Concurso material

Tendo havido concurso material (CP, art. 69), as penas foram corretamente somadas, ficando mantida a pena total definitiva de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa, que fica mantida.

2.4.4. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "a"), que não pode ser substituída por penas restritivas de direitos (CP, art. 44, I), observando que o desconto do tempo de prisão provisória de que trata o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal não daria ao apelante direito a iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso.

2.5. BRENO ROCHA ABREU

2.5.1. Tráfico transnacional de drogas

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, acima do mínimo legal, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (28 kg de cocaína).

A defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal. Sem razão.

Como dito anteriormente, quantidade e a natureza da droga apreendida, por si só, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, e, de acordo com a jurisprudência da Turma para casos análogos, poderia ser até maior do que a fixada na sentença. Contudo, como não há recurso da acusação quanto a isso, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes e reconheceu a circunstância agravante da reincidência, na fração de 1/6 (um sexto), em razão da condenação penal nos autos no 0000264-29.2020.8.26.0224 (ID 276838915), com trânsito em julgado em 23.3.2018 e extinção da pena em 22.02.2021, o que confirmo, ficando a pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, o juízo aplicou a causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei no 11.343/2006 (transnacionalidade), na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que confirmo, passando a pena para 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

A fração utilizada é a mínima prevista na lei, sendo razoável e condizente com a orientação firmada nesta Turma, independentemente da distância percorrida pela droga até a sua apreensão, na Romênia.

O juízo a quo não aplicou nenhuma causa de diminuição de pena, em especial a prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, que entendeu ser incabível no caso. A defesa, todavia, pede a aplicação dessa minorante, mas não tem razão.

Com efeito, pelas circunstâncias fáticas narradas, trata-se de situação de tráfico organizado, ao qual o apelante aderiu voluntariamente como peça relevante no contexto. Além disso, ele não preenche um dos requisitos legais, pois é reincidente e a confirmação da sua condenação pela prática do crime de associação para o tráfico transnacional de drogas afasta a possibilidade de aplicação dessa minorante.

Por isso, a pena definitiva fica mantida em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

2.5.2. Associação para o tráfico transnacional de drogas

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, acima do mínimo legal, valorando negativamente a circunstância judicial (CP, art. 59) relativa à culpabilidade, pela movimentação de 28 quilos de cocaína pela associação criminosa.

A defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal. Sem razão.

Como dito anteriormente, a culpabilidade é exacerbada, pois o acusado valia-se da sua função na área restrita do aeroporto para inserir em aeronaves, clandestinamente, malas contendo cocaína. A valoração negativa da culpabilidade não constitui bis in idem, pois se trata de crime autônomo em relação ao tráfico de drogas. Além disso, a quantidade de cocaína traficada pelo grupo criminoso é significativa, o que também justifica a exasperação. Por isso, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, não alterando a pena intermediária, o que confirmo porque, apesar da reincidência reconhecida no crime de tráfico, trata-se de recurso exclusivo da defesa.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de diminuição e aplicou a causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei no 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), o que confirmo, reportando-me aos fundamentos utilizados para o crime de tráfico, que aqui também são aplicáveis, de modo que a pena definitiva fica mantida em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

2.5.3. Concurso material

Tendo havido concurso material (CP, art. 69), as penas foram corretamente somadas, ficando mantida a pena total definitiva de 12 (doze) anos e 8 (oito) dias de reclusão e 1.746 (mil setecentos e quarenta e seis) dias-multa, que fica mantida.

2.5.4. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "a"), que não pode ser substituída por penas restritivas de direitos (CP, art. 44, I), observando que o desconto do tempo de prisão provisória de que trata o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal não daria ao apelante direito a iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso.

2.6. Assistência judiciária gratuita

Defiro aos apelantes ALECSANDRO e BRENO os benefícios da justiça gratuita. Todavia, a isenção do pagamento de custas processuais é matéria a ser examinada em sede de execução penal (STJ, AgRg no Ag 1.377.544/MG, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 31.5.2011, DJe 14.6.2011) e este deferimento não implica provimento de qualquer parte do recurso porque não há demonstração de que isso tenha sido pedido ao juízo a quo e por ele tenha sido indeferido.

3. Conclusão

Posto isso, NEGO PROVIMENTO às apelações.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE. AUTORIA. ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. CAUSA DE AUMENTO PELA TRANSNACIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas em face da sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas e de associação para o tráfico transnacional de drogas. Pede-se a absolvição dos réus por falta ou insuficiência de provas para a condenação ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há provas suficientes de autoria e dolo quanto ao crime de tráfico transnacional de drogas; (ii) se está configurado o crime de associação para o tráfico transnacional de drogas; (iii) se está configurada a causa excludente de erro de tipo ou se deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea; (iv) se é aplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas por informações da polícia estrangeira, pela análise do conteúdo dos telefones celulares apreendidos e das imagens do circuito de câmeras do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, pelo laudo pericial que atestou ser cocaína a droga apreendida, bem como pela prova oral obtida em contraditório judicial.

4. Não se configurou erro de tipo, pois os réus tinham plena consciência de que os procedimentos adotados no encaminhamento da bagagem eram irregulares e, assim, assumiram o risco do resultado.

5. Não houve confissão espontânea, pois os réus, em seus interrogatórios, negaram a prática delitiva, não admitindo, ainda que parcialmente, os fatos que lhe foram imputados.

6. Comprovada a transnacionalidade, nos termos da Súmula 607 do STJ.

7. Inaplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, ante a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

8. Dosimetria das penas mantida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da destinação internacional da droga é suficiente para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 3. Não configura erro de tipo a conduta de funcionário aeroportuário que, ciente da irregularidade operacional, participa do encaminhamento clandestino para o exterior de bagagem contendo droga.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44, I, 50 e 69; CPP, arts. 155, 156, 387, § 2o e 565; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 35 e 40, I; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 662.610/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 21.9.2021, DJe 24.9.2021; STJ, AgRg no Ag no 1.377.544/MG, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 31.5.2011, DJe 14.6.2011; TRF3, Décima Primeira Turma, ApCrim no 0006880-40.2018.4.03.6181, Rel. Des. Federal Nino Toldo, e-DJF3 Judicial 1 13.7.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. HÉLIO NOGUEIRA. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão